Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730007-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM REGINA GONCALO RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Regina Gonçalo Rodrigues contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a limitação das cobranças dos empréstimos pessoais e consignados ao patamar de trinta por cento (30%) de sua renda líquida. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação.[1] Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a interposição de recursos, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias. O art. 219, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que somente os dias úteis serão computados na contagem dos prazos processuais. O art. 231, inc. IV, do Código de Processo Civil disciplina que o dia do começo do prazo a ser considerado é a data de publicação quando a intimação for feita pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico, salvo disposição em sentido diverso. O art. 224 do Código de Processo Civil estabelece que salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O § 1o do mesmo dispositivo acrescenta que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. A análise dos autos originários demonstra que a decisão agravada foi proferida em 24.6.2024, disponibilizada em 27.6.2024 e publicada em 28.6.2024 (mesmo dia em que o sistema registrou ciência do advogado da agravante).[2] O termo final para interposição deste agravo de instrumento foi o dia 19.7.2024, mas ele foi interposto somente no dia 22.7.2024, motivo pelo qual é intempestivo. Impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento diante da ausência de um dos requisitos necessários à admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 61819534 e 62406481 [2] id 201662530 e 202095812